Tribunal: TJSP
Processo: 3005384-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. Exceção de pré-executividade. Juros sobre multa. Cabimento. Art. 96 da Lei Estadual n° 6.374/89. Honorários que são devidos. Tema 421 dos Repetitivos. Aplicação da regra geral do CPC. Tema n° 1.076 do CPC. Decisão reformada em parte. Recurso conhecido e parcialmente provido.